Tribunal: TCU
Processo: 039.020/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 774/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a Ataliba Hoffmann, Elenice Pereira da Silva Barros, Elisângela de Moura Barros, Evanilce de Moura Barros, Luís Mateus Dias de Barros, Maria Mercado Quintão, Maria de Moura Barros, Neuza Moreira Pereira de Souza e Rafael Dias de Barros e fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.020/2019-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ageniro Antônio Pedro (XXX.690.012-XX); Ana Nere Custodio Marques Paula Assis (XXX.077.618-XX); Ataliba Hoffmann (XXX.332.992-XX); Elenice Pereira da Silva Barros (XXX.935.472-XX); Elisângela de Moura Barros (XXX.222.762-XX); Evanilce de Moura Barros (XXX.172.332-XX); Isabel Chagas Santos (XXX.554.382-XX); Luís Mateus Dias de Barros (XXX.423.452-XX); Maria Mercado Quintão (XXX.316.732-XX); Maria de Moura Barros (XXX.730.692-XX); Neuza Moreira Pereira de Souza (XXX.967.912-XX); Rafael Dias de Barros (XXX.423.102-XX); Rai Roberto Somenzari dos Santos (XXX.749.732-XX); Rita Teles de Paula (XXX.966.282-XX); Solange Maria Gotzsch Montreuil (XXX.851.771-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em Rondônia 1.3. Relator: Ministro-substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que verifique se houve inclusão na base de cálculo dos proventos de pensão dos srs. Ageniro Antônio Pedro, Ana Nere Custodio Marques Paula Assis, Isabel Chagas Santos, Rai Roberto Somenzari dos Santos, Rita Teles de Paula (Rita Jacinto Teles, no Siape) e Solange Maria Gotzsch Montreuil da vantagem transitória prevista no art. 2o da Medida Provisória 1573-7, de 2/5/1997, convertida na Lei 9.527/1997, e, em caso positivo, examine a legalidade desse pagamento.